Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-13.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas com envolvimento de menor. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura da culpa dos acusados. Condenações corretas. Penas, porém, a merecer reparos, afastado o redutor deferido ao corréu Walace e diminuída a fração quanto ao corréu Denys, deferidos a este, porém, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime inicial aberto para o caso de conversão.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas com envolvimento de menor. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura da culpa dos acusados. Condenações corretas. Penas, porém, a merecer reparos, afastado o redutor deferido ao corréu Walace e diminuída a fração quanto ao corréu Denys, deferidos a este, porém, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime inicial aberto para o caso de conversão. Recurso de Denys não provido, acolhido em parte o do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500079-13.2019.8.26.0559, da Comarca de Tanabi, em que é apelante/apelado
DENYS HENRIQUE SILVA BARROS, é apelado WALACE FELIPE DA SILVA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
negaram provimento ao recurso de Denys Henrique Silva Barros e deram
provimento em parte a apelação do Ministério Público, para fixar a pena
de Walace Felipe da Silva em cinco anos e dez meses de reclusão, regime
inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no mínimo, e a
de Denys em dois anos e quatro meses de reclusão, regime aberto, e
duzentos e trinta e dois dias-multa, no mínimo, substituída a privativa
de liberdade nos termos expostos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-13.2019.8.26.0559 -Voto no 36217
2
Apelação n.° 1500079-13.2019.8.26.0559 - Tanabi
Apelantes: Denys Henrique Silva Barros e Ministério Público
Apelados: os mesmos e Walace Felipe da Silva
Juiz sentenciante: Rafael Salomão Spinelli
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36217
Apelação. Tráfico de drogas com envolvimento de menor.
Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura da culpa dos
acusados. Condenações corretas. Penas, porém, a merecer reparos,
afastado o redutor deferido ao corréu Walace e diminuída a fração
quanto ao corréu Denys, deferidos a este, porém, a substituição da
pena privativa de liberdade e o regime inicial aberto para o caso de
conversão. Recurso de Denys não provido, acolhido em parte o do
Ministério Público.
Ao relatório da r. sentença (fls. 309 e ss.), acrescento que Walace
Felipe da Silva e Denys Henrique Silva Barros foram condenados a um ano, onze
meses e dez dias de reclusão, regime inicial fechado, e cento e noventa e quatro
dias-multa, no mínimo, por infração do art. 33, caput e § 4.°, combinado com o
art. 40, VI, da Lei de Drogas; foram absolvidos da acusação de associar-se para o
tráfico de drogas e de corromper menor de idade.
Apelaram Denys e o Ministério Público; este (fls. 358 e ss.) quer a
condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas e o aumento das
penas-base, afastado o redutor. Denys (fls. 452 e ss.) pede a absolvição, dada a
inexistência de prova de que participou do crime.
Respondidos os recursos (fls. 404 e ss., 482 e ss.), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição do recurso de defesa,
parcialmente acolhido o do Ministério Público (fls. 502 e ss.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-13.2019.8.26.0559 -Voto no 36217
3
Os acusados foram condenados porque, no dia 11 de janeiro de
2019, em concurso entre si e com o adolescente L. H. A. B., foram surpreendidos
por policiais militares quando iam de carro até Tanabi, levando consigo três
invólucros de maconha; os policiais foram até às respectivas residências e, na de
Walace, encontraram mais sete invólucros da mesma droga. No total, foram
apreendidos 3,475kg de maconha (fls. 20) que foram examinados, com resultado
positivo (fls. 88 e ss.).
O recurso de Denys, embora seja de ressaltar o brilho e a
combatividade do digno Defensor, não merece acolhimento. Sua afirmativa de que
nem sequer sabia da droga não merece crédito, embora o corréu Denys (sabendo
que, ele, não escaparia da condenação, dada a droga que havia também em sua
casa) tenha procurado isentá-lo da participação no crime.
Porém, para a maioria da Turma julgadora, a confissão informal feita
aos policiais (conforme os seguros e convincentes depoimentos por eles
prestados) é válida como prova. (Este relator entende que as respostas dadas às
perguntas feitas pela autoridade, no momento da prisão, são válidas e pertinentes
como meio de descobrir provas, e não como provas em si mesmas: o acusado,
àquela altura, ainda não foi advertido de seu direito constitucional ao silêncio.
Todavia, por ser entendimento isolado na Câmara, o voto vencido seria inútil e só
causaria prejuízo ao acusado.)
Mas, se não bastassem as confissões informas feitas por Denys e
pelo menor, há as próprias circunstâncias. A quantidade de droga não era
pequena; é impossível crer que Denys não visse Walace guardá-la debaixo do
banco de passageiro do veículo; e, vendo-o, inacreditável não tenha sequer
indagado do que se tratava.
Ademais, por que Walace iria com os demais? É óbvio que uma
carona para ir buscar drogas não é coisa que se peça a qualquer um; uma pessoa
que não soubesse de nada ficaria desconfiada não só pelo cheiro, mas pela
própria furtividade que, certamente, caracterizou a obtenção da droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-13.2019.8.26.0559 -Voto no 36217
4
De tal sorte, a condenação de Denys está correta.
Quanto ao recurso do Ministério Público, merece procedência
somente em parte. É que, quanto à associação para o tráfico, não há prova
alguma de que o concurso entre os agentes fosse mais do que isso; nesse
aspecto, eis o que disse o douto Procurador de Justiça, com toda a razão (fls.
505):
Correta, por fim, em nosso entender, a absolvição dos acusados pela prática do crime de
associação para o tráfico.
O contexto da prova não é claro a demonstrar que eles estivessem implicados de forma
estável na prática do tráfico.
O delito em questão exige para sua caracterização que se comprove a associação de
forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico, o que em nosso
entendimento não ficou demonstrado pela prova colhida, e pairando dúvidas são
beneficiados pelo non liquet, devendo ser reconhecida a mera coautoria.
Nada há que acrescentar a essa análise.
Por outro lado, no tocante a Walace, não vejo como deixar de
reconhecer a inaplicabilidade do redutor. Veja-se que se trata de praticamente
três quilos e meio de maconha. Ora, uma quantidade dessas não se obtém sem
dedicação a atividades criminosas sem dúvida exige contatos com traficantes de,
quando menos, médio porte; assim, o redutor, no caso desse corréu, há de ser
afastado.
Porém, quanto a Denys, não vejo como afirmar o mesmo. Já se viu
que sua relação com Walace era de simples concurso de agentes; ao que se sabe,
poderia esta ser a primeira vez que agiam juntos. Preenche os demais requisitos,
e a quantidade da droga não pode afetá-lo tanto quanto a Walace, já que, ao que
tudo indica, agia como mero “empregado” ocasional deste. Assim, embora em
fração menor (a questão será analisada na fixação das penas), o redutor deve ser
mantido.
Passo a fixar as penas.
Para Denys, a base no mínimo está correta; não se pode atender ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-13.2019.8.26.0559 -Voto no 36217
5
pedido de aumento do Ministério Público em ambas as instâncias; entendem as
Cortes superiores que implicaria bis in idem . Acréscimo de um sexto pela
participação de adolescente, e fica a pena em cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no mínimo. O redutor
não pode ser deferido, visto que a quantidade de droga, como já se viu, indica
dedicação a atividades criminosas.
O regime inicial fechado está correto, independentemente do que
dispõe o art. 387, § 2.°, do Código de Processo Penal: a gravidade dos fatos exige
atenção quando do deferimento de regime menos rigoroso.
Para Denys, chega-se à mesma pena, pelos mesmos motivos;
porém, é cabível o redutor, na fração de três quintos; redução menor é inviável,
dada a quantidade de droga (e a que estava no carro já não era pequena, algo
que esse corréu não podia ignorar). Fica a pena, portanto, em dois anos e
quatro meses de reclusão e duzentos e trinta e dois dias-multa, no
mínimo.
Dado que ele já está solto desde 11 de janeiro de 2019, sem que se
tenha notícia de outra conduta criminosa, é razoável fixar o regime inicial aberto,
substituído o restante da pena por prestação de serviços à comunidade e mais dez
dias-multa, no mínimo.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso de Denys
Henrique Silva Barros e provê em parte a apelação do Ministério Público, para
fixar a pena de Walace Felipe da Silva em cinco anos e dez meses de reclusão,
regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no mínimo, e a de
Denys em dois anos e quatro meses de reclusão, regime aberto, e duzentos e
trinta e dois dias-multa, no mínimo, substituída a privativa de liberdade na forma
acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator